Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, com suspensão da pena e imposição de medidas de recuperação e reeducação, além de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória para a condenação; (ii) possibilidade de reconhecimento da legítima defesa e revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, decisão de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.
O laudo pericial confirma lesões compatíveis com os relatos da vítima, reforçando a dinâmica dos fatos narrados.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório, sendo incompatível com a natureza e localização das lesões.
A conduta do réu é típica, ilícita e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
A pena foi corretamente individualizada, observando os parâmetros legais e constitucionais, sendo inaplicável a substituição por pena restritiva de direitos, conforme Súmula n.o 588 do STJ.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é legítima e proporcional, conforme pedido expresso na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do juízo condenatório, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando há violência ou grave ameaça.